Tribunal: TJMT
Processo: 1055833-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055833-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLE ROBERTO DE SOUZA BETZEL - CPF: 013.732.811-70 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), FAST ESCOVA ON LINE LTDA - CNPJ: 36.262.323/0001-09 (RECORRIDO), FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - CPF: 304.380.938-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055833-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055833-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francielle Roberto de Souza Betzel

Recorrida
: Fast Escova On Line LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE BELEZA. ALEGADO DANO CAPILAR DECORRENTE DE PROCEDIMENTOS DE ESCOVAÇÃO, MODELAGEM E PENTEADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta. A autora alegou ter sofrido queda de cabelo, ressecamento e odor químico após realizar procedimentos no estabelecimento da recorrida, pleiteando indenização por supostos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilização por danos materiais e morais; (ii) definir se há nos autos comprovação do nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os serviços contratados — lavagem, escova, modelagem, trança, maquiagem e penteado — são de natureza estética efêmera e não envolvem, por si só, produtos químicos transformadores da estrutura capilar, o que fragiliza a alegação de que tenham causado os danos descritos.

4.

Não foi produzida prova prévia do estado do cabelo da recorrente anterior ao atendimento, tampouco demonstrada a deterioração com base em registros objetivos que estabelecessem uma linha de comparação.

5.

A empresa requerida não se recusou a prestar esclarecimentos ou auxílio, mas condicionou o atendimento à apresentação de laudo dermatológico, conduta considerada razoável diante do tipo de alegação.

6.

Em que pese a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A responsabilidade civil exige a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal, elementos que não se encontram reunidos no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviços estéticos sem comprovação de falha técnica ou aplicação de produtos inadequados não enseja, por si só, responsabilidade civil da empresa.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem verossimilhança nas alegações.

3.

A ausência de prova do nexo causal entre os procedimentos realizados e os danos alegados afasta a responsabilização objetiva da prestadora de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado em 13 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055833-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055833-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francielle Roberto de Souza Betzel

Recorrida
: Fast Escova On Line LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Francielle Roberto de Souza Betzel.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 340246371
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340246372): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 340246376): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055833-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1055833-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Francielle Roberto de Souza Betzel

Recorrida
: Fast Escova On Line LTDA

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Francielle Roberto de Souza Betzel contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face de Fast Escova On Line Ltda.

Da narrativa inicial, a autora alega que, no dia 21 de junho de 2025, contratou serviços de lavagem, escovação, modelagem, trança, maquiagem e penteado no estabelecimento da recorrida, localizado em São Carlos/SP, pelo valor de R$ 303,51 (trezentos e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à sua parte no pagamento total de R$ 607,02 (seiscentos e sete reais e dois centavos), que incluía, também, serviços prestados à sua genitora.

Aduz que, no dia seguinte ao procedimento, percebeu queda acentuada dos fios, odor químico persistente e ressecamento severo. Afirma ter entrado em contato com a recorrida, que teria condicionado qualquer atendimento à apresentação de consulta dermatológica custeada pela empresa, exigência que a recorrente considerou abusiva.

Sustenta que precisou adquirir produtos específicos para tratamento capilar emergencial, realizar corte drástico para amenizar o aspecto visual dos danos e consultar uma tricologista, que emitiu laudo indicando danos compatíveis com uso inadequado de produto químico.

A empresa recorrida, por sua vez, alega sua ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa e, no mérito, negou a ocorrência de falha na prestação de serviço, argumentando que os procedimentos contratados não envolviam aplicação de produtos químicos transformadores da estrutura capilar.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar a responsabilização civil da recorrida pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, mesmo com a aplicação da inversão do ônus probatório, o consumidor não está completamente dispensado de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

No caso em análise, os serviços contratados pela recorrente consistiam em lavagem, escovação, modelagem, trança, maquiagem e penteado, procedimentos que, por sua própria natureza, são de embelezamento efêmero e não envolvem a aplicação de produtos químicos transformadores da estrutura capilar.

A narrativa apresentada pela recorrente não se sustenta diante da lógica. É fato notório que produtos químicos de transformação capilar exalam odor característico durante sua aplicação, sendo imediatamente perceptíveis. Não é crível que a recorrente apenas tenha notado tal odor no dia seguinte, quando lavou os cabelos em sua residência.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que, antes da prestação dos serviços, o cabelo da recorrente encontrava-se em perfeito estado de saúde e integridade. A ausência de exame fotográfico anterior ao atendimento impede a verificação de eventual deterioração posterior ao serviço.

Outro ponto relevante é que a genitora da recorrente também foi atendida na mesma data, no mesmo local e por profissionais da empresa para serviços análogos, não havendo qualquer relato ou demonstração de problemas similares, o que contribui para afastar a tese de erro técnico ou falha sistêmica no atendimento.

Importante ressaltar que, quando a recorrente entrou em contato com a recorrida relatando o problema, esta não se negou a prestar atendimento, apenas solicitou a apresentação de consulta dermatológica para melhor avaliação do caso, procedimento razoável diante da natureza da reclamação. A recorrente, contudo, optou por não realizar tal consulta, buscando diretamente outros profissionais.

Nesse contexto, ausente prova robusta do nexo causal entre a atuação da prestadora de serviços e o dano alegado, não há que se falar em responsabilização civil, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026